Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-68.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013914-68.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 729.247.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ALVARENGA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 626.966.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ALVARENGA DOS SANTOS BORGES - CPF: 833.537.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 474.015.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORES FILHOS DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, FALECIDO – COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
NA POSSE DO BEM - REMESSA AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PARTILHA DE BENS -QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO DAS COISAS – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação de reintegração de posse não tem conexão com eventual partilha de bens, pois são de naturezas diversas e sem possibilidade de decisões conflitantes, não justificando a sua tramitação no Juízo Especializado de Família e Sucessões.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos (proc. n.1012247-70.2020.8.11.0015).

O Juízo Suscitante alegou que o único pedido dos autores consiste na reintegração de posse do imóvel (composse) e ressarcimento de eventuais perdas e danos, tendo mencionado o direito sucessório para contextualizar a sua pretensão. Afirmou que não pretendem eventual partilha dos bens e que a questão é relativa unicamente ao Direito das Coisas, não atraindo a competência da Vara Especializada.

O Juízo suscitado aduziu, por sua vez, que
“a questão discutida nos autos versa sobre direito sucessório, uma vez que os requerentes, na condição de herdeiros do falecido José Antônio dos Santos, pretendem a retomada da posse do bem imóvel deixado pelo de cujus, tendo indicado no polo passivo a convivente do falecido”.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar em razão da ausência de interesse público (id 141319193-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os autores ajuizaram a Ação Possessória c/c perdas e danos e tutela antecipada contra a companheira do seu pai alegando que, quando ele faleceu, convivia com a parte requerida e era proprietário/possuidor de um imóvel rural localizado no assentamento PA Wesley Manoel do Santos, lote 384; que os filhos, ora requerentes, também se estabeleceram sobre o imóvel, permanecendo em regime de composse; que a requerida se negava a compartilhar a posse do referido imóvel, não permitindo o acesso destes no referido bem. Pediram, liminarmente, a reintegração na posse e a procedência da ação com a condenação da parte requerida, inclusive nas perdas e danos.

Inexiste conexão entre a demanda possessória e eventual Ação de Inventário, uma vez que a primeira busca a proteção de
direito possessório
e a retomada de determinada área, e no
inventário
apura-se apenas o patrimônio deixado pelo falecido e a sua distribuição entre os sucessores legais.

Observa-se que as ações possuem matérias totalmente distintas,
causa de pedir e pedidos diferentes,
e o resultado da ação possessória não irá repercutir na titularidade de domínio eventualmente levantada na Ação de Inventário,
não havendo, portanto, conexão, prevenção, continência, e, por conseguinte, não há que se falar em qualquer prejudicialidade.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PLEITO DE NATUREZA POSSESSÓRIA QUE NÃO AFETA O DIREITO SUCESSÓRIO DAS PARTES – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. O resultado do presente feito, deferindo ou rejeitando a proteção possessória deduzida, não repercute na discussão acerca da titularidade de domínio eventualmente levantada na ação de inventário. Na ação de reintegração de posse será necessária a dilação probatória, fugindo aos limites de cognição do juízo do inventário, porque se caracteriza como questão de alta indagação, de modo que incide, no caso, o disposto no artigo 612, do Código de Processo Civil. Conflito de competência improcedente para declarar competente o MM. Juízo da 1ª Vara da comarca de São Gabriel do Oeste.
(TJ-MS - CC: 08000502920158120043 MS 0800050-29.2015.8.12.0043, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E AÇÃO DE INVENTÁRIO- INDEPENDÊNCIA ENTRE OS FEITOS- CONFLITO ACOLHIDO. - Conquanto a ação de reintegração de posse tenha proximidade com o tema tratado nas ações de inventário e reconhecimento de união estável, observa-se que elas possuem causa de pedir e pedidos díspares. Por conseguinte, não há de se falar em conexão, prevenção, continência, nem mesmo em relação de acessoriedade, o que atrai a competência do juízo que primeiro conhecer da causa - Conflito acolhido.
(TJ-MG - CC: 10000220472179000 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
ENTRE COMPANHEIRA E FILHOS DE PROPRIETÁRIO (FALECIDO) DO IMÓVEL EM LITÍGIO. DEMANDA ADSTRITA À MATÉRIA POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E QUESTÕES SUCESSÓRIAS DISCUTIDAS EM
AÇÃO
AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO.

- Tratando-se de
ação
cuja lide está adstrita a questão possessória, ainda que a causa de pedir esteja referida a tema relacionado a reconhecimento de união estável, postulado em processo de
inventário
, o julgamento de recurso a ela relativo cabe à Vara Cível sorteada de forma livre, sem a prevenção do juízo sucessório.

- Conflito de competência acolhido para declarar a competência do MM. Juiz suscitado, da 1ª Vara Cível da Comarca.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.069505-2/000, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da sumula em
18
/
06
/ 2021)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar competente para o julgamento da Ação de Reintegração de Posse o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022